Tribunal: TJSP
Processo: 1008039-88.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO TER O ACÓRDÃO MENCIONADO HÁ QUANTOS ANOS OS RÉUS ESTÃO NA POSSE DO IMÓVEL – POSSE DE MÁ-FÉ – DESNECESSIDADE DE MENCIONAR O PERÍODO DA POSSE – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO PARA O DESLINDE DO FEITO – PRONUNCIAMENTO COLEGIADO ABORDOU E DECIDIU TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS – EMBARGOS REJEITADOS